Tribunal: TJES
Processo: 5000562-48.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000562-48.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RECORRIDO: VIVALDO DA SILVA BRITO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ADUZ A PARTE AUTORA QUE SEU VEÍCULO SOFREU AVARIAS EM DECORRÊNCIA DE QUEDA EM BURACO EM VIA PÚBLICA, APÓS INTERVENÇÃO DA RÉ NO LOCAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A RECORRENTE NO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NÃO HÁ CONTROVÉRSIA NOS AUTOS ACERCA DA EXISTÊNCIA DO BURACO NA RUA. O REQUERIDO, INCLUSIVE, CONFESSA QUE DEIXOU DE PAVIMENTAR O TRECHO, CITANDO NOTA TÉCNICA EM QUE SE DIZ QUE “Após o término do serviço, o trânsito foi liberado sob o reaterro para melhorar a compactação antes da recolocação do piso asfáltico. Antes da reposição ocorreu uma chuva forte, provocando enxurrada e alagando toda a área, carreando parte do aterro, formando alguns buracos que ficaram invisíveis sob a água”. ASSIM, A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO É DO RECORRIDO, UMA VEZ QUE FOI OMISSO EM FINALIZAR A OBRA OU SINALIZAR A EXISTÊNCIA DE BURACO. A MERA OCORRÊNCIA DE CHUVA NÃO TEM O CONDÃO DE EXIMIR O RÉU DE RESPONSABILIDADE, POIS, COMO DITO, HOUVE OMISSÃO DO RÉU EM FINALIZAR A OBRA, MINIMIZANDO, ASSIM, OS RISCOS DE SURGIREM BURACOS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)